Tribunal: TJDFT
Processo: 0739128-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DECLARAÇÕES PERANTE O NÚCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTÓDIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DIRETO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOSIMETRIA. RECURSO PROVIDO.
1. O crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do CP, consiste em dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.
2. Age com dolo específico, o agente que, ciente da inocência de alguém, imputa-lhe a prática de crime, dando causa à instauração de inquérito policial.
3. Inviável o acolhimento do pleito de absolvição por ausência de provas se a materialidade e a autoria do delito encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente pelas declarações do acusado perante o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia ensejando a determinação para a apuração das denúncias.
4. Recurso conhecido e provido.